Tribunal: TJMT
Processo: 0015434-89.2013.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015434-89.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON CEZAR CAVALARI - CPF: 568.234.791-91 (APELANTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – PREVISÃO QUE NÃO DESTOA DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À OPERAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MP no 2.170-36/2001 – LEGALIDADE – SÚMULA No 539 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, “a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (STJ - Segunda Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008). 2.
“É permitida a
capitalização
de
juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula no 539).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0015434-89.2013.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NELSON CÉZAR CAVALARI contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação
“Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito
” (Proc. no 0015434-89.2013.8.11.0002 – Código 319060), ajuizada pelo apelante contra o BANCO ITAUCARD S.A., deu pela improcedência do pedido por não verificar a presença de disposições ilegais ou abusivas nas cláusulas do contrato de financiamento celebrado entre os litigantes (cf. Id. no 89917469 - Pág. 2/5).

O apelante insiste em que é exorbitante e abusiva a taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato revisionado, eis que destoa enormemente da média praticada no mercado financeiro na mesma época e à mesma operação, afinal, “
na

data de celebração do contrato (janeiro 2012), temos a Taxa Média Aplicada pelo Mercado em 25,49% ao ano, bem inferior aos 30,94 % aplicados no contrato
”, e sustenta a ilegalidade da prática de capitalização diária dos juros remuneratórios, pois o que a jurisprudência do STJ admite é a capitalização mensal, jamais a diária, uma vez que esta implica e resulta em enorme onerosidade ao consumidor, e, em arremate, acrescenta que, embora “
a mera utilização da Tabela Price em casos tais não caracteriza ilegalidade,
(...)
a maneira referida da incidência dia a dia da capitalização gera valor absolutamente exorbitante a denotar a ilegalidade
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para seja reformada a sentença e julgado procedente o seu pedido revisional “
a fim de reduzir o valor dos juros anuais ao patamar praticado no mercado à época da contratação, ou seja, de 30,94 % para 25,49%, e expurgada a capitalização diária dos juros
” (cf. Id. no 89917469 - pág. 10/22).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 89917469 - pág. 27/32).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 4 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O objeto desta lide revisional é a CCB no 31305604-6, emitida para instrumentalizar o contrato de financiamento firmado entre os litigantes,
no valor de R$ 36.100,39, a ser pago em 48 parcelas mensais de
R$ 1.157,03
, com a previsão de “
Taxa de Juros Remuneratórios
” de 1.89% ao mês e 25,19% ao ano (item 3.10.1) e “
Periodicidade da Capitalização:

Diária
” (item 3.10.3)
(cf. Id. no 89917467 - pág. 2/6).

Os Tribunais Superiores há muito consolidaram o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e de que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382).

É verdade que, excepcionalmente, admite-se a
revisão da taxa de juros remuneratórios contrata, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009),

o que, contudo, não reflete de modo algum a hipótese do autos, já que os juros fixados em
1.89% a.m.
não se mostram abusivos e nem excessivamente onerosos, não sendo previsão monstruosa capaz de opor ao consumidor em situação de extrema e injusta desvantagem, ao contrário, inserem-se dentro de uma margem de razoabilidade, consoante ao praticado no mercado à mesma operação, cuidando-se de disposição contratual válida e legítima, tanto é que, conforme destacado na sentença,
“
em consulta a tabela fornecida pelo Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), constatei que a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos, no mês de janeiro de 2012 (período relativo ao contrato em exame), foi de 25,49% ao ano. Nota-se,
(...) (portanto)
, que a taxa anual contratada (25,19%) é inferior à taxa média de mercado à época da contratação (25,49%), evidenciando, assim, a não abusividade da taxa de juros contratada
”, cabendo sublinhar, nesse ponto, que a taxa de juros remuneratórios não se confunde com a de Custo Efetivo Total – CET (item 3.16).

Em relação à
capitalização de juros, o STJ
consolidou o entendimento de que é
“
permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual
em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”
(STJ, Súmula no 539), o que, por si só, infirma a tese recursal de ilegalidade/impossibilidade do ajuste contratual nesse sentido, inclusive, reafirmando esse
entendimento, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ assentou “
que o art. 5o da Medida Provisória 1.963-17/00 tornou admissível nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional ‘a pactuação de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano’; vale dizer, no contrato bancário poderá ser pactuada a capitalização semestral, trimestral, mensal,
diária
, contínua etc. O intervalo da capitalização deverá ser expressamente definido pelas partes do contrato
”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa devido à concessão da AJG ao apelante (CPC, art. 98, §3o).

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021